Tribunal: TJBA
Processo: 8070095-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070095-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR SILVEIRA HOLANDA e outros

Advogado(s)
:
ROCIMAR BRIGIDO SILVEIRA HOLANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
Na hipótese em exame, a controvérsia versa sobre a legalidade da decisão que incluiu a agravante no polo passivo da demanda originária, sob o fundamento de que esta integra grupo econômico com a executada.
Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, §5º, do CDC, a qual dispensa a instauração de incidente próprio quando demonstrado que a personalidade jurídica constitui óbice ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor.
Restando comprovada, por documentação constante dos autos, a existência de grupo econômico entre a empresa agravante e a executada, notadamente pela coincidência de sócios, administradores, objeto social e atuação conjunta no fornecimento do produto, legitima-se a constrição patrimonial das demais empresas do grupo.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a responsabilização solidária entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico em hipóteses semelhantes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8070095-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,

ALPHAVILLE URBANISMO S/A e

JOSE RIBAMAR SILVEIRA HOLANDA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
do instrumental para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA